Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-66.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBERATO JESUS DA SILVA - CPF: 363.145.011-72 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL
– INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÕES AOS PARÂMETROS FIXADOS NO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

Para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos c/c Obrigação de Não Fazer, movida por
Liberato Jesus da Silva,
que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nula a fatura no valor de R$ 7.850,62 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), com vencimento para o dia 30/11/2018, a título de recuperação de consumo do período de 04/2017 a 08/2018, bem como determinando que a requerida se abstenha de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do auto, em relação a fatura questionada.

Considerando a sucumbência reciproca, determinou que cada parte suporte o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade quanto ao autor, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que realizou todo o procedimento administrativo para a constatação da aludida irregularidade e apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, bem como realizou a devida notificação ao consumidor e, portanto argumenta não ter cometido nenhuma arbitrariedade.

Por fim, pugna pela reforma na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do que determina o artigo 85, §2º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 24960243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor ajuizou ação anulatória de débitos c/c obrigação de não fazer, em desfavor da ENERGISA, argumentando que fora surpreendo por uma cobrança abusiva no valor de R$ 7.850,62 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), referente a unidade consumidora 6/388052-3, decorrente de uma suposta anomalia nas apurações das faturas do consumo de energia, relativo ao período de 04/2017 a 08/2018.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nula a fatura no valor de R$ 7.850,62 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), com vencimento para o dia 30/11/2018, a título de recuperação de consumo do período de 04/2017 a 08/2018, bem como determinando que a requerida se abstenha de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do auto, em relação a fatura questionada.

Irresignada a apelante sustenta que realizou procedimento administrativo para apuração da ocorrência de irregularidade no medidor do autor, ora apelado, em que se concluiu que as faturas não correspondiam ao real consumo de energia e, portanto, argumenta que utilizando do exercício regular de seu direito, o notificou e cobrou tais diferenças.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que o autor, ora apelado, comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, houve violação ao princípio do devido processo legal, porquanto em que pese a apelante embasar sua defesa na perícia técnica realizada administrativamente, que tem presunção
iuris tantum
de veracidade, o fato é que o autor sequer estava presente no momento da realização da avaliação técnica e perícia.

Registro ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição. Aliás, no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção nº 684501 (Id nº 24960201), verifica-se que os próprios inspetores deixaram expresso que o cliente não acompanhou o momento da inspeção.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]”

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável.” (N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL
– LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.(N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Assim, cabia a apelante/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores. Sendo assim, merece ser mantida a sentença.

Por outro lado, no que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios e readequação ao artigo 85, §2º do CPC, tenho que razão lhe assiste.

Isso porquê de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação em 20% sobre o valor do proveito econômico do autor (
R$ 7.850,62, ou seja, R$ 1.570,12
)
, mostra-se razoável, proporcional e, ainda, dentro da média estabelecida por este Sodalício.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional
.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se aos parâmetros do artigo 85, supracitado.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso da apelante,
tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sob o valor do proveito econômico do autor, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020